Tribunal: STF
Processo: Rcl 71660
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco Pan S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n.º 0100806-81.2019.5.01.0080.



    Sustenta a parte reclamante que "a decisão ora impugnada é o V. acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região em que se negou vigência à decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Súmula n.º 331 do C.TST, ignorando, por completo, a licitude da terceirização, sem, contudo, observar o controle difuso de constitucionalidade, em evidente contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "foi inobservado ou ignorada o efeito erga omnes da ADPF 324, e de sua eficácia da Sumula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que o MM. Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o vínculo e enquadramento à categoria diversa da exercida pelo obreiro pelo suposto desempenho de atividades fim do tomador de serviço" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão questionado e, no mérito, "a cassação definitiva do V. acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF" (eDoc 1, p. 7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10. 



    Colho da fundamentação do ato reclamado (eDoc 28, p. 3-6):



    "Do enquadramento como bancário:



    Insurge-se o réu contra o enquadramento do autor como bancário no período em que prestou serviços à PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, posteriormente, incorporada pelo recorrente. Argumenta que o autor não teria exercido atividades preponderantemente bancárias no referido interregno, já que "não possuía autonomia para abrir contas, não possuía acesso ao sistema bancário, não poderia assinar os contratos, sendo que nesses casos direcionava à sua empregadora PANSERV, e esta aguardava a liberação desta Recorrente, limitando suas atividades apenas em levantamento de propostas de financiamento". Assevera que o obreiro admitira sua atuação como "operador de veículos/vendedor de financiamento de automóveis" e alega que, "com a extinção da PANSERV, o Recorrido passou para o Banco PAN, cuja atividade fim explorada é de instituição financeira, tendo modificado suas atribuições passando a ser bancário". Combate, assim, a paga das vantagens previstas nos instrumentos coletivos da categoria dos bancários, sobretudo no que concerne à Participação nos Lucros e Resultados - PLR, argumentando que esta somente seria devida nas ocasiões em que constatada a existência de lucro, o que teria ocorrido apenas em 2015, 2017 e 2018, Rechaça, por fim, a natureza salarial conferida às indigitadas parcelas, sobretudo no que concerne à PLR e à ajuda alimentação.



    Eis o teor da sentença quanto ao particular, verbis:



    "DO ENQUADRAMENTO SINDICAL - 15/08/2011 A 30/09/2015



    (...)



    A testemunha Thiago Pereira da Fonseca afirmou que 'trabalhou na PanServ e no Banco Pan de 2011 a 2017; (...) que o autor era da sua equipe; que o autor trabalhava no Feirão Boulevard, na Rua Maxwell, no Shopping Boulevard; que o autor fazia as mesmas atividades que o depoente; (...) que em determinado momento, não se recordando exatamente quando, mas acha que pode ter sido em 2016,passaram a ser considerados bancários e tiveram aumento de salários fixos e benefícios mas continuaram exercendo a mesma função; que não houve nenhuma diferença entre as atividades realizadas; (...) que oferecia financiamentos apenas do Banco Pan; que atendia clientes apenas da loja em que ficava, não podendo atender clientes de fora, pois operador exclusivo da Concessionária'.



    O depoente Carlos Eduardo Moraes, ouvido como informante, disse que 'foi admitido pela PanServ; que não houve nenhuma diferença no trabalho realizado antes e depois da incorporação pelo Banco Pan; que os operadores de veículos não sofreram alteração em suas atividades após a incorporação pelo Banco Pan'.



    Nota-se que os depoimentos são convergentes no sentido de atestar a inexistência de qualquer alteração na dinâmica de trabalho antes e depois da incorporação.



    Em regra, a categoria profissional é caracterizada pela similitude de condições em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas (§ 2º, do artigo 511 da CLT), ressalvada a hipótese de categoria diferenciada (§ 3º do aludido artigo 511), o que não é o caso dos autos.



    Em resumo, a definição da categoria dos trabalhadores é determinada (em regra) através da atividade preponderante do empregador.



    O debate, no caso dos autos, refere-se ao período anterior à incorporação da PANSERV pela Ré, visto que o enquadramento na categoria dos bancários é incontroverso no período posterior (a rescisão foi homologada pelo SEEB /RJ - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Município do Rio de Janeiro).



    A tese da defesa (alteração nas atividades prestadas após a incorporação) não encontra suporte na prova oral, que, ao contrário, atesta que as atividades prestadas para o PANSERV e para o BANCO PAN eram as mesmas.



    Trata-se de um único contrato de trabalho. O Autor migrou para o Réu sem rescisão contratual, permaneceu laborando nas mesmas condições, com idênticas atribuições após a incorporação do seu primeiro empregador pela Ré, que passou a enquadrá-lo como bancário.



    Cabe reconhecer, portanto, que o obreiro sempre exerceu atividades típicas dos bancários em benefício do BANCO PAN, mesmo antes da sua transferência formal, por aplicação do princípio da primazia da realidade, e, assim, a nulidade da filiação, no período anterior, a sindicato diverso.



    São, portanto,devidas as parcelas pretendidas no período (observando os créditos referentes ao período imprescrito): PLR, auxílio-refeição, auxílio cesta-alimentação, 13ª cesta alimentação e adicional por tempo de serviço, na forma das CCTs nos seus respectivos períodos de vigência.



    Valores quitados sob idêntico título serão deduzidos." (id. e25cfe3 - grifei)



    Não vinga a tese patronal.



    Deflui do exame dos autos que o obreiro restou admitido pela PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em data de 15/08/2011, para o cargo de "contato comercial PL". A referida empresa possuía contrato de prestação de serviços junto ao recorrente (BANCO PAN S.A.), que, a partir de 30/11/2016, a incorporou, enquadrando as atividades do autor como bancárias, conforme revela o recibo rescisório de id. 258fb16, homologado pelo Sindicado dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Município de Rio de janeiro.



    De outra parte, infere-se da prova oral colhida na assentada de id. 2d2410b e transcrita na sentença que, desde a admissão, o trabalhador atuava como captador de clientes que compravam veículos, oferecendo-lhes financiamento bancário e seguros, sendo certo que, mesmo após a referida incorporação, continuou exercendo as mesmas atividades.



    Tem-se, pois, evidenciada a condição de bancário do trabalhador, restando incensurável a decisão de origem que, aplicando o direito ao caso concreto, determinou a paga dos benefícios previstos nas normas coletivas dos bancários, no que se incluem a ajuda alimentação, adicional por tempo de serviço e Participação nos Lucros e Resultados no período compreendido entre o marco prescricional e o dia 30/09/2015, conforme se apurar em liquidação de sentença levando em consideração as respectivas normas e balanços patrimoniais.



    À derradeira, verifico que a sentença não conferiu natureza salarial às indigitadas parcelas, carecendo de interesse a insurgência patronal quanto ao particular.



    Nego provimento." (destaques no original)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Como se observa, a matéria discutida no acórdão reclamado, qual seja, o enquadramento do obreiro como bancário no período compreendido entre o marco prescricional e o dia 30/09/2015, não guarda identidade material com a questão veiculada no paradigma apontado.



    No caso, não se discute sobre a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, mas tão somente o enquadramento do obreiro como bancário em face das atividades por ele desenvolvidas.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a empresa prestadora terminou por ser incorporada à empresa ora reclamante, tendo esta circunstância também servido como fundamento da fixação da responsabilidade no caso. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado.



    Por fim, quanto à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente